Tribunal: STF
Processo: RE 1185293
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL INCORPORADO. DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 13/1994 e LCE 33/2003. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 660 DA RG. ART. 102, III, a, DA CF. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO CABIMENTO do APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NAO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGADA NECESSIDADE DE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DESISTÍMULO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. De acordo com o art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional’”(ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º/9/1995). 



    2. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares 13/1994 e 33/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.



    5. O Colegiado de origem não declarou inconstitucional as normas dos arts. 1º a 4º da Lei Complementar 33/2003, tampouco afastou a sua aplicação. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, o juízo a quo, interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal, conforme firme orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta.  



    8. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.